Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação e danos ajuizada pelo ora Recorrente, pelos fatos assim narrados, em suma: que no dia 26/05/2025, por volta das 00h30, na via próxima à Avenida das Castanheiras, Lote 1060, no cruzamento em frente à panificadora Pão Dourado, teve sua motocicleta, da marca/modelo: HONDA/NXR 160 BROS, ano de fabricação: 2016, cor: branca, placa: PAT1062, abalroada pelo veículo conduzido e de propriedade do Recorrido; que o Recorrente se encontrava parado na avenida supramencionada, aguardando o sinal verde para prosseguir, quando foi surpreendido pela conduta imprudente da parte requerida que colidiu com a traseira da sua motocicleta; que o impacto projetou o Recorrente contra veículo que se encontrava à sua frente, fazendo com que fosse lançado ao solo; que o Recorrido alegou que a colisão ocorreu por estar mexendo no celular e ter ingerido remédio para dormir; que em razão da colisão, o autor torceu os pulsos, os tornozelos e lesionou levemente a região lombar; que após o acidente, o Recorrente, o Requerido e um terceiro envolvido na colisão se dirigiram à delegacia para registro da ocorrência; que o Recorrido tentou se evadir do local, temendo perder a habilitação, porém, foi convencido pelo Recorrente a permanecer e formalizar os procedimentos legais; que o Recorrido se comprometeu a pagar metade do valor do conserto da motocicleta e o Recorrente, inicialmente, aceitou a proposta por temer não receber qualquer valor; que o Recorrido pagou a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); que provocou danos materiais diretos e lesões físicas no Recorrente.
2. O Autor/recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 80559080) contra a sentença proferida no ID 80559072, cuja parte dispositiva consignou, in verbis: “(...) Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu LUIS FILIPE CAMPELO ARAGAO BELINHO a pagar à parte autora a quantia de R$ 918,41 (novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024), a contar da data do evento danoso (26/05/2025), consoante Súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça (...)”.
3. As razões recursais estão centradas reconhecimento da existência de subsídios para viabilizar a fixação dos lucros cessantes no patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). O Recorrente pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 80559091.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elemento de prova para subsidiar a condenação do Recorrido a pagar danos materiais consubstanciados nos lucros cessantes.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Recurso tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça pois demonstrada a condição de hipossuficiência do Recorrente (ID 80559082). Não houve impugnação. Contrarrazões apresentadas no ID 80559091.
7. O pedido de fixação dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, foi indeferido na sentença, sob o fundamento de que o Recorrente não instruiu o feito com extratos completos dos rendimentos auferidos nos meses anteriores ao acidente, além da ausência de elemento de prova da estimativa dos valores médios que o Recorrente deixou de auferir no período em que esteve impossibilitado de trabalhar.
8. Os lucros cessantes devem expressar a estimativa do lucro líquido médio mensal granjeado pelo Recorrente, nos meses anteriores ao acidente. A ausência dos extratos dos valores pagos pelos aplicativos de delivery impossibilita a aferição do montante dos lucros cessantes perseguidos no recurso. Precedente: Acórdão n.o 2104419.
9. Nas contrarrazões o Recorrido deduz pretensão autônoma de modificação do capítulo condenatório relativo aos danos materiais, visando à redução do valor fixado na sentença. Tal insurgência, contudo, mostra-se incabível na via eleita. As contrarrazões destinam-se exclusivamente à impugnação do recurso interposto pela parte adversa, não constituindo instrumento processual idôneo para a reforma da decisão em benefício do recorrido, providência que exigiria a interposição do meio impugnativo próprio, sob pena de preclusão. Não se conhece, portanto, do pedido de revisão do valor indenizatório deduzido exclusivamente em contrarrazões, permanecendo hígido o capítulo sentencial correspondente. Em outras palavras, as contrarrazões constituem meio de resistência ao recurso, não servindo para postular a reforma da sentença em favor do recorrido, providência que demandaria recurso próprio. Não se conhece do pedido de redução do valor indenizatório veiculado nas contrarrazões.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária diante da sua consonância com a prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido nesta instância. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no § 8.o, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.